Tribunal: STF
Processo: ADI 900
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
Ação  direta de inconstitucionalidade. Legitimidade  ativa.
Associação Brasileira de  Inquilinos (art. 103,  IX, da  Constituição
Federal).
          Uma  associação de  inquilinos -  reunindo pessoas ligadas,
apenas,  pelo  interesse  contingente  de  estarem  na  mesma posição
jurídica  de partes, em  relações distintas  de contratos de locação,
mas  sem integrar a mesma categoria econômica ou profissional - não e
entidade  de  classe,  legitimada a  propositura  de  ação  direta de
inconstitucionalidade,  prevista  no art.  103,  IX,  da Constituição
Federal.
          Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa "ad causam".::